Tribunal: TJDFT
Processo: 0706049-66.2022.8.07.0004
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ROBUSTA PROVA DECORRENTE DE INVESTIGAÇÃO CONFIRMADA EM JUÍZO SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. INEQUÍVOCA DEMONSTRAÇÃO DO VÍNCULO ENTRE OS APELANTES. CONDENAÇÃO DEVIDA. IN DUBIO PRO REO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE DÚVIDA. ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL. USO DE ARMA DE FOGO DEVIDAMENTE COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, que os apelantes compunham associação criminosa, com vínculo estável e permanente, para a prática de crimes de roubo de veículos, mediante o uso de arma de fogo, com modus operandi semelhante, restando confirmada, em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a robusta prova documental decorrente das investigações. Do mesmo modo, confirmada a materialidade e a autoria de um dos crimes de receptação consumado por um dos integrantes do grupo, correta sua condenação pela conduta praticada.
2. Constatado o uso de arma de fogo pela associação segundo o firme depoimento das vítimas dos roubos e das constatações atestadas pelas testemunhas policiais, incabível o afastamento da causa de aumento do art. 288, parágrafo único, do Código Penal.
3. Apelações conhecidas e não providas.